Tribunal: TJBA
Processo: 8002508-77.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 8002508-77.2021.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): JESSE MATOS LEAO EMBARGADO: MARCIA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DE MATOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO SOBRE O NÍVEL DE ENQUADRAMENTO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. VALIDADE DE DIPLOMA. OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À REPERCUSSÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BASE DO NOVO NÍVEL. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ibitiara contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de professora, reconhecendo seu direito à progressão funcional e a repercussão do piso nacional do magistério sobre o vencimento base do novo nível. O embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão na análise da validade do diploma apresentado pela servidora, considerando o posterior descredenciamento da instituição de ensino pelo MEC; (ii) saber se a decisão foi obscura ao tratar do piso nacional do magistério como base de cálculo para a progressão. III. Razões de decidir 3. Assiste razão ao embargante quanto à omissão. Contudo, o vício é sanado para esclarecer que o diploma da servidora é válido, pois foi expedido em data anterior ao descredenciamento da instituição de ensino. O ato de descredenciamento não possui efeitos retroativos para prejudicar terceiros de boa-fé. 4. Não há obscuridade no julgado. A referência ao piso nacional do magistério foi uma consequência lógica da aplicação da própria lei municipal, que atrela o vencimento do Nível I ao piso nacional e, por sua vez, o Nível II é calculado com base no Nível I. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito já decidida, devendo a parte insatisfeita utilizar os meios processuais adequados para buscar a reforma do julgado. IV. Dispositivo 6. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento da apelação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 8002508-77.2021.8.05.0243, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE IBITIARA, e, como embargado, MARCIA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DE MATOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.